Tribunal: TJMT
Processo: 0033410-21.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033410-21.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: BRUNO SIMONI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73941474) interposto por ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69121471):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO – EMITENTE FALECIDO– HIGIDEZ DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova a de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou invalidade do débito. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n: 0033410-21.2015.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/12/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA REPRESENTADO POR IRENE ALVES PEREIRA que manteve a sentença que nos autos da Ação Monitória, proposta por BRUNO SIMONI, que rejeitou os embargos monitórios, com fundamento no artigo 702, §8°, do CPC e julgou procedente a ação monitória para condenar a parte requerida ao pagamento do valor atualizado de R$828.251,92 (oitocentos e vinte e oito mil duzentos cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), representados pelos cheques apresentados.
O Recorrente alega violação ao artigo 489, I, IV, do Código Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido o logrou êxito em fundamentar de forma adequada a especificidade que norteia o caso, uma vez que que não redigem uma linha para fundamentar sobre o falecimento do emitente do cheque na data da propositura da ação, de modo que nesses casos, torna-se imprescindível a discussão da causa debendi.
Assevera que o cerne da questão debatida nos autos, consubstancia em concluir se o valor despendido através dos cheques pertencentes ao falecido Homero, é realmente devido, eis que o mesmo já não mais encontra-se em vida para atestar a veracidade das alegações e dos cheques supostamente assinados por ele, de.
Recurso tempestivo (id 73932483).
Contrarrazões no id 77464456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de fundamentação, quanto o falecimento do emitente do cheque na data da propositura da ação, de modo que nesses casos, torna-se imprescindível a discussão e comprovação da causa debendi, a qual nessas situações, não pode ser presumida.
Assevera que o mesmo já não mais encontra-se em vida para atestar a veracidade das alegações e dos cheques supostamente assinados por ele.
Entretanto, analisando os autos, consta no id 69121471, que inexiste suposta falta de fundamentação pela Câmara Julgadora, in verbis:
“(...) Pois bem. No que se refere a ausência de fundamentação aventado pelo apelante, tenho que razão não lhe assiste uma vez que, em análise do decisum recorrido, contatase que a magistrada dissecou as razões dispendidas pelo requerente e em contraponto, descontruiu as alegações difundidas pelo requerido.
Nesse passo, no caso dos autos, torna-se nítido que o embargante-devedor suscitou, mas não provou, fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória, que foi representada pelos cheques que instruem a inicial.
Ademais, sabe-se que com a oposição dos embargos à monitória, instala-se o contraditório, podendo o Juízo “a quo” examinar as provas e circunstâncias que envolvem a emissão do título.
Como bem destacado pela magistrada de primeiro grau, “a parte requerida apesar de mencionar a existência de fraude nas referidas cártulas, não propôs o competente incidente de falsidade, tampouco requereu a realização de prova pericial grafotécnica, apenas afirmou que "não descartaria tal possibilidade", entretanto, não formulou o requerimento no momento apropriado, restando preclusa tal questão”.
De outro norte, em detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão autoral se baseia em três cártulas de cheque, emitidas nos valores originários de R$ 100.000,00 (cem mil reais), número 850010 emitido em 27/07/2010; R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) número 850039 emitido em 16/09/2010 e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) número 850016 emitido em 16/09/2010, portanto, fundada em títulos prescritos.
Nesse ponto, á sabido que a monitória tem a finalidade de restaurar a certeza de um título de crédito, que exige documento escrito para que possa ser ajuizada, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, in verbis:
(...). Diante disso, tem-se que o cheque é um título literal e abstrato que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão e, uma vez posto em circulação, não é possível a invocação da causa debendi . Outro não é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, quando se refere a elementos de prova pra a admissibilidade de ação monitória, pelo que estabelece na Súmula 531, in verbis
“Súmula 531: em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
Inclusive o Superior Tribunal de Justiça leciona que a discussão da causa debendi somente se dá quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso haja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.
(...). Ainda, em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante no tocante a origem dos cheques, diante da impossibilidade de sua utilização para os fins narrados pelo autor/apelado, isso porque, conforme comprovado, os cheques referem-se a uma conta bancária de Brasília/DF, exclusivamente com a finalidade indenizatória pela Câmara dos Deputados, merecem ser refutadas.
Conforme se observa pelos documentos apresentados, verifica-se tratar de conta corrente comum, pertencente à agência situada na Câmara dos Deputados, onde o emitente era correntista desde 09/1996, antes mesmo de se eleger Deputado Federal, de modo que não se trata de conta exclusiva para a finalidade indenizatória parlamentar”.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça